Tribunal: STF
Processo: Rcl 46824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de São Luís/MA. Contratação sem realização de concurso público após a vigência da CF/88. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Ressalva de entendimento da Relatora. Liminar parcialmente deferida.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do processo nº 0016964-53.2020.5.16.0016, em que rejeitada a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, condenado o ente público a pagar indenização por danos morais e providenciar a lotação da servidora admitida sem a realização prévia de concurso público após a Constituição Federal de 1988 na mesma função que exercia antes do afastamento.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária de servidor público municipal, ainda que discutida a validade do referido vínculo.
    Informa, em abono de sua tese, adotado pelo Município “o regime estatutário como seu regime jurídico único”.
    3. Requer a concessão da medida liminar para suspender, até o julgamento do mérito da presente reclamação, (i) os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0016964-53.2020.5.16.0016, e (ii) a Súmula nº 1 do TRT da 16ª Região. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 15).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão do julgamento pela Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público após a vigência da Constituição Federal de 1988, pleiteia a lotação no mesmo local e na mesma função exercida anteriormente ao afastamento, bem como indenização por danos morais.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.
    7. No caso, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou procedente o pedido formulado pela servidora admitida mediante processo seletivo simplificado em 2010, sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, para exercer a função de técnica de enfermagem, condenado o ente público a pagar indenização por danos morais e providenciar a lotação da servidora no mesmo local e na mesma função que exercia antes do afastamento:
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    [...]
    Por outro lado, no julgamento final da ADI 3395, a tese firmada pelo STF foi no sentido de que não estão abrangidas pelo inc. I do art. 114 da CF somente as causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de lei do respectivo ente federativo. Afastando de forma definitiva o entendimento ora reiterado pelo embargante. 
    Destarte, conclui-se que as situações de contratação temporária e de contrato nulo seriam da competência da Justiça do Trabalho. 
    Esse é o entendimento explicitado no texto “O julgamento da ADI 3395/STF e a competência da Justiça do Trabalho para os servidores com vínculo jurídico-administrativo”, de autoria da Juíza do Trabalho e Presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ANAMATRA) Noemia Porto e Marco Antonio de Freitas, Juiz do Trabalho e Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ANAMATRA), a seguir: 
    “Desse modo, há uma compreensão possível sobre o atual entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não mais estão suspensas as interpretações que entendam caber à Justiça do Trabalho a apreciação de litígios que decorram de “relações jurídico-administrativas” mantidas entre os servidores e a Administração Pública. 
    (...) 
    O pronunciamento final na ADI 3395 indica o limite, e as muitas divergências, daquela interpretação histórica adotada pelo STF e explicita a resistência hermenêutica diante da EC 45/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. A partir de agora, é possível que esteja recolocada a discussão sobre a competência Especializada que não se restringe às relações de emprego e também alcança as relações jurídico-administrativas do Estado. 
    Nos termos da tese firmada pelo STF, não estão abrangidas pelo inc. I do art. 114 da CF as causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de lei do respectivo ente federativo”. 
    Por tais fundamentos, considerando que tanto em se tratando de contratação temporária quanto contrato nulo a competência é da Justiça do Trabalho, decide-se rejeitar a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.
    MÉRITO
    [...]
    Restou provado que a reclamante foi contratada para trabalhar temporariamente no SAMU em 30/04/2010, e que tal contratação foi precedida de Processo Seletivo Simplificado nº 02 /09 de 22/12/2009 (fls. 16, ID ec7c6e1).
    Incontroverso o desligamento da reclamante em 09/07 /2020. 
    No memorando 001-A/2020, de 05/10/2020, a Comissão de Ética e Disciplina da Secretaria Municipal de Saúde sugeriu o religamento da mesma (fls. 19). 
    Em 07/10/2020 foi determinado pela SEMUS a lotação da reclamante em qualquer Unidade SEMUS (fls. 17). 
    Em 09/10/2020 foi providenciada a relotação da reclamante no Centro de Saúde de Fátima (fls. 18). 
    Consta, ainda, no processo contracheques com a lotação da reclamante na U.M do Coroadinho, com valor bruto de um salário mínimo (ID 59e3e2f), enquanto no SAMU a reclamante recebia R$ 1.728,57 (ID a82af6c).
    [...]
    As ações na área de saúde, principalmente no momento em que estamos vivendo não deve ceder aos influxos da política, nem se prestar a finalidades persecutórias, a ponto de se considerar justificável o afastamento de uma profissional experiente, de uma área extremamente demandada, deficitária de profissionais e cujo bom funcionamento pode resultar na preservação de muitas vidas. 
    Isso posto, julga-se procedente o pedido para condenar o reclamado a cumprir a obrigação de lotar a reclamante no SAMU nas mesmas funções que exercia antes do afastamento.
    TUTELA DE URGÊNCIA 
    Considerando presente mais do que a verossimilhança das alegações em razão de todas as provas já produzidas no processo e havendo perigo de dano à reclamante, consubstanciado tanto na perda salarial significativa, a qual é apta a prejudicar sua subsistência e da sua família, bem como o interesse público no retorno da reclamante à suas atividades no SAMU, defere-se, nos termos do art. 300 do CPC o pedido de tutela de urgência para terminar a lotação da reclamante nas mesmas funções que exercia no SAMU, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 
    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
    [...]
    No caso, além da reclamante ter sido arbitrariamente afastada de suas atividades por cerca de 3 meses, mesmo após a reconsideração da decisão a mesma continuou sendo punida com a proibição de retornar para sua lotação de origem e sofrendo perdas salariais. 
    Tais práticas, por serem desarrazoadas, não amparadas em qualquer necessidade organizacional, ao contrário, acarreta o desfalque em uma equipe de trabalho deficitária diante da crescente demanda, se revelam abusivas e caracterizam finalidade persecutório, evidenciando situação de assédio moral. 
    O assédio moral resta evidenciado também pelo fato da reclamante ter sido lotada em área diversa daquela para a qual foi contratada após aprovação em processo seletivo.
    O dano é evidenciado pelo sofrimento causado tanto pelo desligamento, relotação mas sem possibilidade de voltar ao seu posto de trabalho, bem como redução salarial. 
    Isso posto, considerando que o dano não é de extrema gravidade, arbitra-se a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa, mas mantendo o caráter punitivo e de desestímulo inerente às condenações dessa natureza, cuja quantificação deve levar em consideração a capacidade econômica da reclamada.
    [...]
    DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, decide-se rejeitar a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, e, no mérito, decide-se julgar procedente o pedido formulado por INGRID THANGRYANNE AZEVEDO CAMARA em face do Município de São Luís, para condenar o reclamado a cumprir as seguintes obrigações:
    1. cumprir a obrigação de lotar a reclamante no SAMU na mesma função que exercia antes do afastamento; 
    2. pagar indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
    Defere-se o pedido de tutela de urgência para determinar a lotação da reclamante nas mesmas funções que exercia no SAMU, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 
    [...]”
    8. Entendo, dessa forma, não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão acerca da obtenção de direitos trabalhistas, em que a trabalhadora alega a admissão pelo ente público sem concurso público.
    9. Ressalto, porém, que tenho ficado vencida em casos semelhantes no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em relação à decisão proferida na ADI 3.395.
    10. Com efeito, em recentes julgados, tem prevalecido o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, durante a vigência da Constituição de 1988, ainda que se trate de pedido de verba trabalhista. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).
    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 
    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.
    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).
    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.
    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019)
    11. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da 2ª Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 31.295 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)
    12. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido na ADI 3.395/DF.
    13. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro parcialmente o pedido de medida liminar apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0016964-53.2020.5.16.0016, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    14. Reitere-se a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora